Tribunal: TJPA
Processo: 0007922-06.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007922-06.2006.8.14.0006

APELANTE: JOSE ENEAS DA CRUZ BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo.

2. Na espécie, a ofendida relatou com firmeza que teve seu celular subtraído pelo apelante, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, narrativa confirmada em juízo por testemunha ocular do crime, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Eneas da Cruz Barbosa apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I, do CP (ID 12147042, pág. 25-34).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio
in dubio pro reo
(ID 12147042, pág. 45-50).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 12147042, pág. 52-53), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14001302).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois a materialidade e autoria delitiva da prática do crime de roubo foram suficientemente demonstradas por elementos informativos ratificados em juízo, os quais são aptos a sustentar o decreto condenatório.

A esse respeito, convém registrar que a vítima LAURILENE POMPEU LEMOS clarificou o contexto do evento criminoso na fase inquisitorial, apontando com firmeza o recorrente como autor do crime. Confira-se:

“
Na noite de hoje por volta de 21:30 horas, encontrava-se na frente de sua residência conversando coma testemunha Débora Queiroz de Paula; Que a declarante havia levado seu filho menor de três anos para brincar com outras crianças em frente a sua casa; Que a declarante estava com seu aparelho celular Marca Motorola Modelo B3 operadora TIM nº de chamada 81213822; Que em determinado momento ligou de seu aparelho celular para falar com sua genitora ocasião em que um indivíduo se aproximou levantou a camisa e sacou uma arma de fogo e em seguida apontando a arma para a cabeça de seu filho e de outras crianças ameaçou matá-las caso a declarante gritasse; Que ato continuo o indivíduo que aqui soube chamar-se José Enéas tomou o seu aparelho celular subiu em uma bicicleta que utilizava e empreendeu fuga,
Que a declarante ficou muito nervosa e vizinhos tomaram conhecimento que a mesma acabara de ser assaltada quando alguns vizinhos ainda correram tentando alcançar o apresentado, mas não conseguiram obter êxito;
Que cerca de quarenta e cinco minutos depois a testemunha Débora foi até sua casa para lhe informar que a declarante teria que ir até a sua casa pois ali estava uma viatura da Policia Militar com um suspeito e a mesma deveria fazer o reconhecimento; Que ao chegar no local foi informada pelos policiais que populares haviam detido o apresentado na Trav-NE 74 e o estavam espancando; Que ao chegar no local a declarante não teve dúvidas quanto ao reconhecimento da pessoa que momentos antes havia lhe roubado o aparelho celular, informando aos policiais tratar-se do mesmo cidadão que ali estava detido
; Que em razão disso a declarante foi convidada a acompanhar os policiais até esta Seccional para os procedimentos pertinentes; Que seu aparelho celular não chegou a ser recuperado, pois não se encontrava mais em poder do apresentado”. (ID 12147038, pág.10, grifos nossos
)

Em juízo, a testemunha ocular DÉBORA QUEIROZ DE PAULA, confirmou a narrativa da vítima conforme assentado na sentença, transcrita no essencial:

Depoimento da testemunha DÉBORA QUEIROZ DE PAULA:

“Que estava presente no momento dos fatos; que estava sentada em frente a uma loja de seu primo acompanhada de Laurilene e duas crianças de colo e era por volta das 20h30min aproximadamente; que Laurielene estava no celular falando com a mãe que morava em Castanhal, quando passou uma bicicleta com dois elementos; que eles pararam mostraram a arma e colocaram na cabeça das duas crianças e pediram o celular, que as crianças passaram a chorar e ela pediu pra eles não fazerem nada e entregou o celular e eles foram embora; que após alguns minutos foram chamadas que a polícia havia pego um acusado; que não sabe informar quem chamou a polícia; que levaram o acusado na frente de sua casa para o reconhecerem; que foram para delegacia e prestaram depoimento; que na hora em que o réu foi apresentado reconheceram ele como sendo um dos assaltantes; que o outro assaltante não foi preso, que o celular não foi recuperado; que tem certeza que a pessoa presa foi um dos assaltantes. Perguntas da Defesa: “Que reconheceu o réu através de uma vidraça na delegacia;” (ID 12147042, pág. 27-28
)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial está em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No caso em exame, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Ademais, considerando que “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexiste violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Destarte, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, relatora Desembargadora Nágila Maria Sales Brito), situação retratada nos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024